Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LIMITAÇÃO DA PERÍCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECUSA A PAGAR HONORÁRIOS HOMOLOGADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA.
1. A matéria tratada por decisão interlocutória que não se amolda às hipóteses do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pode ser veiculada em preliminar de apelação, de acordo com o §1o do artigo 1.009 do mesmo código.
2. Saneado o processo e fixados os pontos controvertidos, não se admite limitar o trabalho do perito à apreciação de documentos determinados, a fim de reduzir seus honorários, se o trabalho assim realizado não resultaria em conclusão satisfatória para solução da controvérsia.
3. Incumbe às partes apresentar quesitos que subsidiarão o trabalho do profissional designado (art. 465, III do CPC) e ao magistrado incumbe indeferir os quesitos impertinentes e formular outros que entenda necessários (art. 470 do CPC), uma vez que ele é o destinatário das provas que formarão seu convencimento.
4. Não há nulidade da sentença quando o juiz julga o feito com apoio nas provas dos autos após ter o autor se recusado a realizar o pagamento dos honorários periciais no prazo oportunizado e dar prosseguimento à produção probatória de sua incumbência.
5. Apelação conhecida e não provida.